Tribunal: TJMMG
Processo: 2000013-92.2024.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000013-92.2024.9.13.0004 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 08/07/2025 Publicação: 18/07/2025 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ESTELIONATO – ART. 251, § 3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS A SEREM SANADOS – ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU DE FORMA CLARA, COERENTE E FUNDAMENTADA TODAS AS TESES DEFENSIVAS – MERO INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO E DE OBTENÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 542 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por José Renato Bazelenitz Pinheiro contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara deste eg. Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público para reformar a sentença absolutória proferida pelo juízo da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual e, por conseguinte, condenar o ora embargante pela prática do crime previsto no art. 251, § 3º, do Código Penal Militar (estelionato), a pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, sem o direito ao benefício do sursis. Em suas razões recursais (evento 29), o embargante, com o propósito de obter efeitos modificativos e para fins de prequestionamento, sustenta a existência de ambiguidade, contradição e omissão no acórdão guerreado. Alega, em síntese, que o julgado colegiado se baseou em elementos colhidos na fase inquisitorial e em provas desconexas, ignorando a ausência de comprovação da materialidade delitiva e do dolo específico, o que deveria conduzir à manutenção da sua absolvição. De forma pormenorizada, o embargante aponta uma série de vícios que, em sua visão, maculam a decisão. Argumenta a existência de contradição e obscuridade na análise dos elementos constitutivos do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 crime de estelionato, afirmando que não houve emprego de meio fraudulento, induzimento da vítima a erro, obtenção de vantagem ilícita ou dolo. Contesta a menção ao valor de R$ 199.746,19 a título de prejuízo, esclarecendo que se trata de sua remuneração anual e que suas licenças não foram ininterruptas. Aduz o embargante contradição no uso de provas que considera ilícitas, como as filmagens realizadas pela Corregedoria da PMMG e na utilização de laudo pericial subscrito por profissional da Junta Central de Saúde (JCS), órgão que teria requisitado a instauração do procedimento administrativo, o que, segundo o embargante, comprometeria a imparcialidade da perícia. Aponta o embargante, ainda, contrariedade no acórdão impugnado ao se referir a "diagnósticos atípicos" sem especificá-los e ao valorar o depoimento de seu superior hierárquico, que, em seu entender, teria sido parcial. Sustenta o embargante a ocorrência de omissão no julgado, que não teria considerado o fato de que o embargante era escalado para atividades operacionais, em desacordo com suas restrições de saúde. O embargante defende a inexistência de metassimulação, argumentando que suas condições de saúde, incluindo um histórico de lesão tumoral testicular e problemas psiquiátricos, são genuínas e documentadas, e que a prática de atividades físicas é compatível com seu tratamento. Alega o embargante que o acórdão foi omisso ao não declarar expressamente a presença do dolo, e contraditório ao analisar a indução a erro dos profissionais de saúde, sem aprofundar a responsabilidade destes. Por fim, argumenta que o acórdão desconsiderou a tese defensiva de que a falha da Administração Militar em prestar-lhe a devida assistência deveria ser considerada na análise de sua culpabilidade, tratando-a de forma superficial. Com base em tais argumentos, requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para restabelecer sua absolvição ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que entende violados. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise das razões apresentadas pelo embargante e do teor do acórdão vergastado, entendo que o presente recurso não deve ser provido. Conforme reiteradamente estabelecido pela doutrina e pela jurisprudência, os embargos de declaração constituem recurso de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 fundamentação vinculada, cujo escopo é estritamente o de sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão porventura existentes no julgado, nos exatos termos do que dispõe o art. 542 do Código de Processo Penal Militar. Não se prestam, todavia, a servir como instrumento para a rediscussão do mérito da causa ou para a reforma de decisão com a qual a parte simplesmente discorda. O inconformismo com o resultado do julgamento deve ser manifestado por meio dos recursos apropriados, e não pela via específica dos aclaratórios, que não se confundem com nova instância de revisão. No caso em apreço, o que se extrai da longa e detalhada peça recursal é uma manifesta tentativa de reexame do conjunto fático-probatório e da justiça da decisão condenatória, buscando-se conferir aos embargos efeitos infringentes para os quais não foram concebidos, a pretexto da existência de vícios que, em verdade, inexistem no acórdão embargado, o qual enfrentou de maneira clara, coerente e exauriente todas as questões devolvidas no recurso de apelação, expondo os fundamentos que levaram esta Câmara à convicção unânime pela reforma da sentença absolutória. Passo à análise individualizada dos supostos vícios alegados pela defesa. 1. Da inexistência de contradição ou omissão quanto aos elementos do tipo penal e à análise probatória O embargante sustenta que o acórdão foi contraditório e omisso na análise dos elementos do crime de estelionato e na valoração das provas. Sem razão, contudo. O acórdão embargado demonstrou, com base no acervo probatório, a inequívoca configuração do tipo penal de estelionato, previsto no art. 251, §3º, do Código Penal Militar. O meio fraudulento foi exaustivamente demonstrado e consubstanciou-se na metassimulação, ou seja, no exagero deliberado de sintomas de condições de saúde preexistentes, com o fim de ludibriar os profissionais de saúde e, por via de consequência, a Administração Militar. O aresto deixou assente que a fraude não residia na existência de patologias, as quais não foram negadas, mas na conduta dolosa do embargante de amplificar suas queixas para aparentar incapacidade laboral que, na realidade, não possuía. O induzimento e a manutenção da Administração Militar em erro decorreram diretamente da fraude praticada pelo ora embargante. Ao apresentar atestados e relatórios médicos obtidos mediante a prestação de informações falsas ou exageradas sobre seu estado de saúde, o embargante levou a Administração Militar a crer que ele se encontrava inapto para o serviço, deferindo-lhe, por conseguinte, sucessivas licenças médicas remuneradas. A obtenção de vantagem ilícita e o prejuízo alheio da Administração Militar são faces da mesma moeda: o recebimento integral de seus vencimentos sem a devida contraprestação laboral, por estar em gozo de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 licenças fraudulentas. O valor de R$ 199.746,19 corresponde à remuneração que lhe foi paga enquanto estava indevidamente afastado, sendo esta a materialização da vantagem ilícita e do prejuízo causado aos cofres públicos durante o período apurado, não havendo qualquer obscuridade ou contradição nesse ponto. Quanto à validade das provas, o acórdão também foi explícito. A investigação social, que incluiu filmagens do embargante em locais públicos, é meio lícito e legítimo de apuração, especialmente quando existem fundadas suspeitas de fraude contra a Administração. As imagens acostadas nos autos, que o flagraram em plena capacidade funcional, praticando exercícios físicos e realizando atividades cotidianas incompatíveis com o quadro clínico severo que alegava, não configuram violação de privacidade, mas sim prova robusta que, somada aos demais elementos, corroborou a conclusão pela metassimulação. Da mesma forma, a alegação de parcialidade do laudo pericial da Junta Central de Saúde não se sustenta. A perícia foi realizada por profissionais habilitados, que atuaram sob o compromisso legal e ético. O laudo foi técnico, fundamentado na literatura médica e na análise comparativa entre os relatos subjetivos do periciado e os dados objetivos de sua funcionalidade observada. O fato de a JCS ter participado da apuração inicial não torna seus peritos, por si só, suspeitos ou parciais. O desacordo da defesa com as conclusões técnicas do laudo é questão de mérito, exaustivamente analisada e superada pelo acórdão, e não um vício processual. 2. Da inexistência de obscuridade e contradição na análise do dolo e da conduta dos profissionais de saúde A defesa aponta suposta contradição na forma como o acórdão tratou o dolo do embargante e a conduta dos médicos que emitiram os atestados. Argumenta que, se os profissionais foram "induzidos a erro", isso sugere falha na sua capacidade de discernimento ou atuação passiva diante das informações recebidas, o que mitiga a alegação de dolo exclusivo do embargante na produção do dano. Trata-se de uma interpretação equivocada da dinâmica do crime de estelionato. Não há qualquer contradição na fundamentação do acórdão. No caso, o embargante foi o agente ativo da fraude, que se utilizou de sua astúcia para manipular a percepção dos profissionais de saúde sobre sua condição. Os médicos, ao se basearem nos relatos subjetivos do paciente – elemento fundamental na anamnese de transtornos de ordem psiquiátrica –, foram instrumentalizados, tornando-se veículos involuntários da fraude perpetrada contra o destinatário final do engano, a Administração Militar. A boa-fé dos profissionais não elide o dolo do paciente, pelo contrário, ela é a condição para que o ardil seja bem-sucedido. O dolo do embargante, consistente na vontade livre e consciente de enganar para obter vantagem indevida, foi extraído de forma lógica e coerente de todo o contexto probatório: a persistência na obtenção de licenças, os laudos que atestaram a metassimulação e o comportamento que desmentia suas TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 queixas. O acórdão embargado não precisou ser repetitivo na afirmação do dolo, pois toda a sua fundamentação converge, de forma inequívoca, para a demonstração desse elemento subjetivo. Para além disso, a contradição que desafia a oposição de embargos de declaração é a interna do julgado impugnado, ou seja, entre suas proposições e conclusões, o que não se observa na espécie. Acerca dos pressupostos dos embargos de declaração, confira-se o seguinte julgado elucidativo do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. OMISSÃO QUANTO À REFORMATIO IN PEJUS INDIRETA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não padece de omissão o julgado que se manifestou, de forma adequada, acerca das questões apontadas como omissas. 2. A obscuridade que macula o julgado é aquela que torna difícil ou impossível sua compreensão. 3. A contradição apta a ensejar embargos deve ser interna ao julgado, entre suas proposições e conclusões, não podendo derivar de divergência com o ordenamento jurídico ou com a interpretação defendida pela parte. 4. É inviável a inovação recursal em embargos de declaração. 5. Embargos de declaração rejeitados. 6. (EDcl no REsp n. 1.886.415/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 2/6/2025. Grifo nosso). Quanto à obscuridade na expressão "informações falsas ou exageradas", também não há vício. O acórdão embargado, ao reportar-se à tese acusatória e ao conjunto probatório, deixou claro que tais informações consistiam nos relatos do embargante aos médicos assistentes sobre sintomas de extrema gravidade – como comportamento desorganizado, alucinações, ideação de autoextermínio e necessidade de não permanecer sozinho –, os quais se revelaram incompatíveis com a realidade de seu comportamento social e funcional, conforme flagrado pela investigação. A falsidade e o exagero residem justamente nessa discrepância entre o que era relatado para obter os atestados e o que era vivido em seu cotidiano. 3. Da inexistência de omissão quanto às teses defensivas O embargante afirma que o acórdão teria sido omisso ao não analisar com a devida profundidade a tese de que a falha da Administração Militar em lhe prestar assistência teria influenciado sua conduta. Mais uma vez, a irresignação não procede. O acórdão embargado enfrentou a questão e a rechaçou de forma fundamentada, consignando que eventuais falhas administrativas, ainda que comprovadas, devem ser discutidas nas esferas competentes e não servem como justificativa ou excludente de ilicitude ou culpabilidade para a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 prática de um crime. A tese foi devidamente considerada e afastada por ser juridicamente impertinente para a caracterização do tipo penal de estelionato. Não se pode admitir que um servidor público, sentindo-se desassistido pela instituição, arrogue para si o direito de fraudá-la. Tal argumento não configura erro de proibição, pois a ilicitude de obter vantagem mediante fraude é de conhecimento geral e tampouco caracteriza inexigibilidade de conduta diversa, pois sempre haveria ao embargante a alternativa de buscar a correção das supostas falhas administrativas pelos meios legais, em vez de enveredar pelo caminho do ilícito penal. A alegação de que o acórdão embargado foi omisso por não especificar os "diagnósticos atípicos" não pode ser acolhida. O termo, utilizado no contexto da apelação ministerial e recepcionado pelo julgado, não se refere a patologias raras, mas sim à atipicidade da apresentação clínica descrita nos atestados quando comparada com a funcionalidade real do paciente. O ponto central não era o nome de cada CID, mas o padrão de incompatibilidade entre a gravidade alegada e a capacidade demonstrada. O acórdão não precisava transcrever cada diagnóstico para deixar claro que o conjunto probatório apontava para a fraude. A alegação de omissão quanto à sua lotação em serviço operacional, e não administrativo, não procede. Eventuais erros na gestão de pessoal da corporação são matérias de natureza administrativa, a serem discutidas na via apropriada, e não possuem qualquer pertinência com o mérito da acusação de estelionato. Uma suposta falha administrativa de seus superiores não lhe outorga o direito de cometer um crime para se eximir do serviço. A tese é juridicamente impertinente para a caracterização do tipo penal em análise. Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada. 4. Do prequestionamento No que tange ao prequestionamento, é cediço que a sua admissão por meio de embargos de declaração pressupõe a existência de um dos vícios elencados no art. 542 do CPPM. Ausentes a ambiguidade, a contradição e a omissão, como no presente caso, não há como acolher o recurso para o simples fim de prequestionar matérias e dispositivos legais. Não se pode admitir que, sob o pretexto do prequestionamento, o recorrente pretenda provocar novo julgamento de questões já discutidas e decididas. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO. TEMA NÃO CONHECIDO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SÚMULA 7/STJ. SÚMULA 315/STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO REPOSITÓRIO OFICIAL OU AUTORIZADO DE JURISPRUDÊNCIA. OBSCURIDADE E OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.399.185/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 3/7/2023). O que se constata é que as questões suscitadas pelo embargante traduzem seu inconformismo com o teor da decisão objurgada. Pretende o recorrente rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite em sede de embargos declaratórios. Por tais razões, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator para rejeitar os presentes embargos de declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator para igualmente rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 8 de julho de 2025. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator